Tribunal: TJPA
Processo: 0801131-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801131-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO LOPES SANCHES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA-PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO POSSA PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE RÉUS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E COMPLEXIDADE DA CAUSA – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

2.
Pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e excesso de prazo.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado.

4
. A prisão domiciliar se aplica quando presente alguma das hipóteses do art. 318 do CPP.

5
. Nos termos do parágrafo único do retromencionado dispositivo, a concessão da prisão domiciliar demanda prova idônea dos requisitos elencados no art. 318 do CPP.

6
. Na espécie, pelos documentos anexados, mais especificamente o Laudo Médico e o Laudo Psicossocial (Id. nº 2716478), constata-se estar o paciente com Tuberculose, sendo-lhe orientado efetuar o tratamento por 06 (seis) meses. Ainda, no referido Laudo Psicossocial, fora informado que no momento não está o paciente fazendo uso da medicação por falta de medicamento na casa penal, o que está em falta a nível de ministério da saúde.

Todavia, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, não há que se acolher o pleito conversivo, posto que a SUSIPE dispõe de agentes para realização de escolta para eventual atendimento extramuros, restando evidente que a unidade possui condições de oferecer o atendimento médico necessário ao paciente, todavia, apenas aguarda a disponibilização

do medicamento necessário ao tratamento do paciente por parte do Ministério da Saúde.

Destarte, o paciente não precisa de tratamento complexo, limitando-se à administração

de medicamentos e ao controle ambulatorial, providencias estas que podem ser satisfeitas no âmbito da casa penal, de modo que não se comprova, também, que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, quadro este que necessita estar satisfatoriamente comprovado.

Lado outro, falta de condições estruturais a serem disponibilizadas pelo Estado ao tratamento do paciente é outro fator a ser avaliado para fins de prisão domiciliar, o que necessita de suficiente instrução para tanto, o que não houve na espécie.

Noutros termos, em síntese, não há cabal comprovação de que o Estado não possa prover os cuidados necessários ao paciente, autorizando a concessão de prisão domiciliar.

7
.
Reconhecimento da inexistência de excesso de prazo, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue custodiado desde
13/12/2018
, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia, e, pelo que consta dos presentes autos, já está o feito em fase instrutória, tendo sido em
11/02/2020, declinada competência para que o feito prossiga seu julgamento pela vara especializada em combate ao crime organizado da capital.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (aproximadamente vinte), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Assim, desde o termo de prisão do paciente até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, sobretudo sopesando-se os referidos fatores processuais negativos elencados, pelo que deve ser rechaçada qualquer tese de excesso de prazo nesse particular.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de março de 2020.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Adriano Lopes Sanches
.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Terereza Abucater.

Processo nº:
0801131-15.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR
, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Adriano Lopes Sanches
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
.

Aduz o impetrante que
em 11-12-2018, o juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, relatando que existiriam indícios de autoria e materialidade quanto aos crimes capitulados no artigo 33, caput c/c o artigo 35 da Lei 11.343-2006, mesmo mencionando a desnecessidade de prova definitiva quanto a existência de crime nem quanto a autoria para a decretação da cautelar de segregação, e baseando-se nos relatórios de investigação da OPERAÇÃO ROUGE, promovida pela Policia Civil da cidade de Cameta-PA
,
que por sua vez possuíam lastro nas interceptações telefônicas, quebra de dados telefônicos, medidas cautelares deferidas pelo juízo
a quo
além de procedimentos policiais instaurados no decorrer da referida operação, os quais seriam suficientes para segregação cautelar do paciente.

Relata que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem como contra outros os corréus em 04-02-2019, como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33, caput e 35 da Lei Anti-Drogas, tendo o juízo a quo determinado a apresentação de defesa preliminar de todos os acusados, tendo o feito criminal (ação penal) sido registrada sob o numero 0000421-26.2019.814.0012. O paciente foi notificado e apresentou tempestivamente suas defesas preliminares em 23-02-2019.

Segue relatando que no dia 30-07-2019, foi iniciada a instrução criminal tendo sido procedida a realização das oitivas das testemunhas policiais DPC RENATA e IPC SERGIO AMORIM, os quais dissertaram informações no âmbito da OPERAÇÃO ROUGE, e em virtude da ausência das demais testemunhas de acusação, foram deprecadas suas oitivas para o juízo da Vara de Cartas Precatórias da Comarca de Belém, o qual no mês de setembro do ano em curso procedeu a oitiva de somente 04(quatro) das 05(cinco) testemunhas residuais arroladas pelo MP, diante da falta das 01(uma) testemunha, o DPC MAC DOWELL FORTES DA SILVA, tendo deliberado no sentido de devolver ao juízo a quo o ato deprecado sem seu cumprimento total quando poderia ter redesignado novo ato para concluir a diligência deprecada.

Assevera que a referida carta precatória retornou para o juízo a quo, tendo o mesmo, em 20-11-2019, determinado vistas ao MP para se manifestar se tem interesse no depoimento da testemunha faltosa acima referida, o DPC MAC DOWELL FORTES DA SILVA, e em caso de insistência do órgão ministerial provavelmente sera expedida nova carta precatória para a Vara de Cartas Precatórias para a Comarca de Belém para este fim, retardando ainda mais o feito sem previsão de ser realizada a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do paciente e demais réus.

Assevera que conforme consta nos autos através do Oficio número 450-2020 do Departamento de Saúde da Secretaria Extraordinária de Assuntos Penitenciários do Estado do Para de 03-02-2020,e conforme comprovado através de laudo emitido por médico DR ORLANDO ATHAYDE, CRM-4706 público do próprio Sistema Penal datado de 30-01-2020, o paciente encontra-se gravemente enfermo com DOENCA INFECTOCONTAGIOSA tipo tuberculose pulmonar com quadro de febre diária, tosse produtiva e falta de apetite com previsão de tratamento de 06(seis) meses e sem tratamento adequado, fato este confirmado pelo próprio sistema penal pois ao paciente não esta sendo aplicada nenhuma medicação por falta da mesma no ministério da saúde.

Alega possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e excesso de prazo.

Requer a concessão de medida liminar para determinar expedição de alvará de soltura em favor do paciente, tornando-a definitiva a quando do julgamento de seu mérito.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, a medida liminar foi indeferida em 12/02/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 12/02/2020, consoante Id. 2733398, em resumo (
sic
):

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

ADRIANO LOPES SANCHES
foi preso por meio de operação desencadeada pela polícia judiciária atuante nesta circunscrição, que estava em diligências, cumprindo MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA em razão da OPERAÇÃO ROUGE, que apura suposta atuação de organização criminosa voltada à prática de tráfico e associação para o tráfico, ambos delitos consignados na Lei n. 11.343/06.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos, o paciente foi
preso
em
cumprimento de mandado de prisão preventiva
na data de
13/12/2018.

Válido mencionar que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este esteja associado a um grupo criminoso que se articula neste município, cujas atividades dizem respeito à traficância e associação para o tráfico de entorpecentes. Que os elementos carreados aos autos apontam para a suposta participação de
ADRIANO
, conforme se evidencia no relatório elaborado pela polícia judiciária e acostada aos autos, constatou-se a participação do paciente no comércio ilegal de drogas

Informo que
ADRIANO LOPES SANCHES
fora flagrado, através de escutas telefônicas, tratando sobre assuntos relacionados ao comércio de drogas, quando também foi constatado, por meio das investigações, que ele fazia depósitos na conta de outra integrante do grupo criminoso de nome ANDREIA, que esses aportes eram feitos com dinheiro do tráfico, que tais depósitos correspondem à mensalidade para participação em um grupo criminoso.

Por estas razões resta demonstrado que é premente a necessidade segregação do paciente, haja vista que, em liberdade, oferece risco eminente à coletividade e a paz social, representando aparente periculosidade, eis que este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva de
ADRIANO LOPES SANCHES
, visto que em liberdade, tende a reiterar condutas criminosas, tratando-se de pessoa potencialmente perigosa.

(...)

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso em cumprimento de mandado prisão preventiva em 13/12/2018.

Analisando os autos, bem como considerando os fatos nos presentes autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do paciente faz-se indispensável, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia dos pacientes, conforme previstos no art. 312 do CPB.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em decisão de 11/02/2020, este Juízo declinou de competência para que o feito prossiga seu julgamento pela vara especializada em combate ao crime organizado da capital.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver convertida sua prisão preventiva em prisão domiciliar
, e alegando, ainda, excesso de prazo.

Compulsando os presentes autos, entendo que não merece prosperar o pleito veiculado na presente via estreita, pelos motivos a seguir delineados.

A prisão domiciliar se aplica quando presente alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, senão veja-se:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nos termos do parágrafo único do retromencionado dispositivo, a concessão da prisão domiciliar demanda prova idônea dos requisitos elencados no art. 318 do CPP.

Na espécie, pelos documentos anexados, mais especificamente o Laudo Médico e o Laudo Psicossocial (Id. nº 2716478), constata-se estar o paciente com Tuberculose, sendo-lhe orientado efetuar o tratamento por 06 (seis) meses. Ainda, no referido Laudo Psicossocial, fora informado que no momento não está o paciente fazendo uso da medicação por falta de medicamento na casa penal, o que está em falta a nível de ministério da saúde.

Todavia, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, não há que se acolher o pleito conversivo, posto que a SUSIPE dispõe de agentes para realização de escolta para eventual atendimento extramuros, restando evidente que a unidade possui condições de oferecer o atendimento médico necessário ao paciente, todavia, apenas aguarda a disponibilização

do medicamento necessário ao tratamento do paciente por parte do Ministério da Saúde.

Destarte, o paciente não precisa de tratamento complexo, limitando-se à administração

de medicamentos e ao controle ambulatorial, providencias estas que podem ser satisfeitas no âmbito da casa penal, de modo que não se comprova, também, que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, quadro este que necessita estar satisfatoriamente comprovado.

Lado outro, falta de condições estruturais a serem disponibilizadas pelo Estado ao tratamento do paciente é outro fator a ser avaliado para fins de prisão domiciliar, o que necessita de suficiente instrução para tanto, o que não houve na espécie.

Noutros termos, em síntese, não há cabal comprovação de que o Estado não possa prover os cuidados necessários ao paciente, autorizando a concessão de prisão domiciliar.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -DECISÃO PRIMEVA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE TRATAMENTO MÉDICO - DOENÇA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO - NECESSIDADE. - Presentes os requisitos previstos no art. 312 do código de processo penal, bem como se tratando de crime punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão (art. 313, i do código de processo penal), a prisão cautelar é medida que se impõe -
Inexistindo provas suficientes da gravidade da doença da recorrida, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontrava, impossível a manutenção da prisão domiciliar com fundamento no no art. 318, ii, do cpp
.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10056170105300001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Portanto, não atendido o requisito essencial do parágrafo único do art. 318 do CPP, não merece acolhimento o presente pleito.

Quanto à alegação de excesso de prazo, também merece ser rechaçada, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue custodiado desde
13/12/2018
, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia, e, pelo que consta dos presentes autos, já está o feito em fase instrutória, tendo sido em
11/02/2020, declinada competência para que o feito prossiga seu julgamento pela vara especializada em combate ao crime organizado da capital.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (aproximadamente vinte), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Assim, desde o termo de prisão do paciente até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, sobretudo sopesando-se os referidos fatores processuais negativos elencados, pelo que deve ser rechaçada qualquer tese de excesso de prazo nesse particular.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/03/2020